Tribunal: STJ
Processo: 5680594-47.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934568 - GO
(2025/0171227-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ARTHUR
LUNDGREN
TECIDOS
S
A
CASAS
PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 645ca5e2-f891-4bae-aac3-ff5c929e5f49

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934568 - GO
(2025/0171227-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ARTHUR
LUNDGREN
TECIDOS
S
A
CASAS
PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARTHUR LUNDGREN
TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA
assim ementado (fl. 374):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA
SÚMULA 7/STJ.
MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso
especial interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu
agravo em recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de
admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo.
Documento eletrônico VDA54493195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:28
Código de Controle do Documento: 268ae91a-cda3-4ea1-8f02-4537e6536086

2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de
provas, ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é
suficiente para infirmar a incidência da O entendimento deste Tribunal é o de
que, para comprovar
a inaplicabilidade do enunciado sumular
Súmula 7/STJ.
em questão, a parte recorrente deve realizar o cotejo entre o acórdão
recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega o seguinte (fl. 384):
Contudo, o acórdão ora embargado não apreciou a argumentação de
que o que se submete ao julgamento deste Superior Tribunal de Justiça é a
análise se o Tribunal a quo apreciou ou não o argumento referente à
ausência de força probante das imagens juntadas pelo agente fiscal, de
modo que a impugnação sobre a incidência da
foi específica,
Súmula 7/STJ
isso porque não se espera que este Superior Tribunal de Justiça aprecie as
imagens juntadas pelo agente fiscal, tampouco o mérito da reclamação
administrativa, mas apenas o vício de fundamentação do acórdão recorrido,
tanto é a sim que o pedido do recurso é de retorno dos autos para novo
julgamento e não de julgamento de mérito da anulatória.

Requer que os embargos sejam acolhidos.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 395/400).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 376):
Neste caso, do agravo em recurso especial não se conheceu por
deixar a parte recorrente de impugnar a decisão de admissibilidade
relativamente à incidência da Súmula 7/STJ.
Em nova análise do recurso interposto, constato que a parte agravante
apenas rebateu com fórmulas genéricas a incidência da como óbice ao
Documento eletrônico VDA54493195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:28
Código de Controle do Documento: 268ae91a-cda3-4ea1-8f02-4537e6536086

conhecimento do recurso especial, sem debater
Súmula 7/STJ
minimamente o seu não cabimento no caso concreto.
A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não basta para
infirmar a incidência da Súmula 7/STJ.
Para este Tribunal, a fim de comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em apreço, é necessário que a parte recorrente realize o cotejo
entre o acórdão recorrido e a tese recursal, o que não foi feito no presente
processo.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão
monocrática agravada, uma vez que a impugnação trazida pela parte no agravo em
recurso especial era genérica e insuficiente para infirmar a incidência da Súmula 7/STJ
como óbice ao conhecimento do recurso especial, apontado na decisão de
admissibilidade.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

Documento eletrônico VDA54493195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:28
Código de Controle do Documento: 268ae91a-cda3-4ea1-8f02-4537e6536086

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:28
Código de Controle do Documento: 268ae91a-cda3-4ea1-8f02-4537e6536086

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.934.568 / GO
Número Registro: 2025/0171227-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
568059447 56805944720218090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
PROCURADOR
DAVID TARGINO FALCÃO FARIAS - GO066974
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
EMBARGADO : ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
Documento eletrônico VDA55100197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:44
Código de Controle do Documento: 6a621988-156b-4420-ad05-80d912277e59

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:44
Código de Controle do Documento: 6a621988-156b-4420-ad05-80d912277e59